Tribunal: TJBA
Processo: 8029329-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029329-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEOMAR GONCALO FERREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO AMORIM

AGRAVADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DOLO. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 8007744-09.2024.8.05.0080.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão das cobranças relativas a contratos de consórcio e à proibição de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Sustentou o agravante que buscava obter financiamento para aquisição de veículo, mas teria sido induzido a contratar consórcio. Alegou a existência de dolo por parte das agravadas.

Pleiteou o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, com posterior provimento do recurso para concessão da tutela de urgência indeferida.

A decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Apenas uma das partes agravadas apresentou contrarrazões. O feito foi incluído em pauta para julgamento colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em pedido de rescisão contratual de consórcio alegadamente firmado por induzimento doloso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.
8. Os documentos anexados revelam a existência de contrato de consórcio celebrado com a ciência do contratante, constando inclusive identificação da administradora e das obrigações assumidas.
9. A alegação de dolo não se sustenta, por ausência de elementos objetivos que demonstrem vício de consentimento.
10. Não se verifica a presença do risco de dano irreparável, por se tratar de eventual lesão patrimonial reparável ao final da lide.
11. Precedente jurisprudencial confirma a validade do contrato de consórcio, inexistindo vício de consentimento quando as cláusulas são claras e há inequívoca ciência do contratante sobre seus termos:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca de vício de consentimento, em contrato de consórcio celebrado com ciência das condições pactuadas, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível. Ação de Rescisão Contratual de Consórcio c/c Restituição Imediata de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais. Improcedência do pedido inicial. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8029329-66.2024.8.05.0000 originários da 7ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana- (BA), agravante LEOMAR GONCALO FERREIRA e agravados ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ., L. S. DE OLIVEIRA LTDA., COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.